Tribunal: TJSP
Processo: 1004011-37.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL ACIDENTÁRIA - INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – CABIMENTO - QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
Recurso do INSS provido.